Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704806-11.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 57401102. Brasília/DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador